Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-90.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Agravo de Instrumento no 1000361-90.2018.811.0000
Recorrentes: TERRA SANTA AGRO S/A e OUTRA
Recorrido: FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95982993) interposto por TERRA SANTA AGRO S/A e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de agravo interno em agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 3564015):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO – OCIOSIDADE DA ÁREA – FIM SOCIAL DA PROPRIEDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Demonstrada a presença dos requisitos trazidos pela regra do Art. 300 do CPC, correto se faz a concessão da liminar para determinar a restituição do imóvel ao Autor, haja vista que a função social da propriedade se contrapõe a ociosidade da propriedade rural, na forma que se verificaria acaso não fosse concedida a liminar postulada. (AgInt n° 1000361-90.2018.8.11.0000, Rel. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/09/2018)”.
Segui-se com a interposição de dois embargos de declaração os quais, posteriormente, foram anulados pelo STJ, determinando o rejulgamento do primeiro (id. 71539995).
Em novo julgamento, os embargos foram rejeitados pela Câmara julgadora, (id. 83590991).
Interpostos novos embargos, estes foram igualmente rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 93090998.
Em suas razões recursais, os recorrentes alegam:
(i) violação ao art. 1.022, I e II do CPC, ao argumento de obscuridade (atraso na colheita) e erro material (dissonância entre o laudo de inspeção apresentado pelo Oficial de justiça e o que restou consignado no acórdão), os quais não foram sanados pelo órgão fracionários deste Tribunal;
(ii) violação ao art. 507 do CPC ao argumento de que a recorrida perdeu o prazo para interpor recurso contra a decisão de primeira instância e o Tribunal foi induzido a erro ao deferir antecipação de tutela recursal em matéria preclusa.
(iii) violação aos arts. 141 e 492 do CPC, ao argumento de que “o pleito de retomada da posse estava – e ainda está – inteiramente sustentado em uma suposta (e jamais provada) violação contratual pela Terra Santa” (sic) ao passo que a improdutividade das terras nunca foi motivo de controvérsia entre as partes. Assim, sustentam a nulidade dos acórdãos por proferirem decisão “extra petita”.
Recurso tempestivo (id. 95976994).
Devidamente preparado (Certidão de id. 96027951).
Contrarrazões (id. 99743469).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 1.022, I e II, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC, o recorrente alega existência obscuridade (atraso na colheita) e erro material (dissonância entre o laudo de inspeção apresentado pelo Oficial de justiça e o que restou consignado no acórdão), os quais não foram sanados pelo órgão fracionários deste Tribunal.
Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Com efeito, verificou-se que por força de decisões judiciais, as Embargantes não poderiam realizar qualquer ato de plantio ou preparo na área sub judice, mas tão somente colher os grãos que já estavam no solo (em parcela diminuta da área total), resultando na inutilização da área a partir da colheita da cultura já plantada.
Nesse cenário, foi anotado que “a manutenção da terra improdutiva afronta a determinação constitucional de geração de riquezas ao País com o aproveitamento da terra, sua função social, não podendo ser mantida uma medida judicial que torna ociosa uma considerável parcela de área rural.”
Outrossim, a partir do laudo de vistoria agronômica e do laudo de inspeção apresentado pelo Oficial de Justiça, restou demonstrado o atraso por parte das Embargantes na colheita, corroborando as alegações da Embargada e, assim demonstrando a probabilidade do seu direito de imissão possessória à luz do combate à improdutividade da terra, notadamente diante da proximidade do período de plantio da “safrinha”.
Como se vê, apesar das alegações de obscuridade no que se refere ao atraso da colheita e de erro material quanto ao laudo do oficial de justiça, a câmara julgadora indicou, de forma clara, os motivos de fato e de direito que amparam o seu convencimento, no sentido de que determinar a imissão possessória da Embargada visando cessar a manutenção da improdutividade da terra, mormente diante da proximidade da “safrinha” e do comprovado retardo na colheita perpetrado pela então ocupante da área, proibida de realizar novo plantio por ordem judicial.
Aliás, restou expressamente consignado no aresto que a via estreita do Agravo de Instrumento serve, tão somente, para análise da decisão interlocutória proferida em caráter de tutela de urgência, sem analisar a discussão meritória acerca do contrato de arrendamento e sua rescisão.
Observa-se, pois, que as alegações das Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando as Recorrentes por meio deste, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite”. (grifei).
O STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do presquestionamento (Sumula 282/STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi debatida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questão afeta ao art. 507 do CPC (preclusão) não restou debatida/decidida no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
No que atine ao suposta violação ao art. 507 do CPC, consigne-se que os autos, ao retornarem do STJ, dando provimento ao agravo em recurso especial, para anular os dois acórdãos dos embargos de declaração e determinar o julgamento do primeiro, assim consignou:
“Ressalto, contudo, que a tese relativa a ocorrência de preclusão (violação ao art. 507 do CPC/15) não foi prequestionada na origem. Foi inócua a tentativa de prequestionamento do dispositivo, uma vez que o argumento foi suscitado apenas quando da oposição dos segundos embargos de declaração, estando portanto, fulminado pela preclusão consumativa”. (sic)
A propósito, em voto vista proferido por Sua Excelência, a Desa. Clarice Claudino da Silva, a questão foi bem elidida ao consignar que:
“Já foi exposto que o STJ cassou os dois Acórdãos proferidos nos Embargos de Declaração, afastou a multa e determinou que esta Corte proferisse novo julgamento do primeiro Recurso de Embargos de Declaração, desta vez, manifestando-se expressamente acerca da ocorrência (ou não) do erro material e da obscuridade.
Ou seja, o que compete a esta Câmara é a análise completa do primeiro Recurso de Embargos de Declaração e, naquele Recurso, as Embargantes não alegaram omissão.
Com efeito, não há uma linha sequer nas razões dos primeiros Embargos quanto ao tema.
Somente no segundo Recurso as Embargantes alegaram que “o v. acórdão do agravo interno não apreciou a tese de preclusão aventada nas contrarrazões recursais das embargantes (ID no 1685067)” e que “igualmente deve ser sanada a omissão no r. decisum, ficando de todo modo prequestionado o art. 507 do CPC.
[...]
(...) a Ministra Relatora consignou que “se a parte quisesse, realmente, que a questão fosse debatida pelo TJMT, deveria ter, na primeira oportunidade, ao lado dos vícios de erro material e da obscuridade (fls. 579/581), apontado a existência da alegada omissão, o que não foi feito.”
Ainda registrou que “a alegação de uma determinada tese apenas nos segundos embargos de declaração configura inequívoca inovação no recurso, o que não é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (grifei) (id. 8359099).
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso quanto a alegada ofensa ao art. 507 do CPC, por lhe faltar o requisito do prequestionamento, tal como já assentado pelo STJ.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado negou provimento ao agravo interno, mantendo assim a decisão monocrática da relatora no agravo de instrumento, que concedeu a reintegração de posse em sede de tutela recursal em favor da ora recorrida.
Registre-se que na origem, trata-se de ação de rescisão de contrato com pedido de tutela de urgência, em que o pedido de restituição dos imóveis rurais foi, inicialmente, indeferido. Posteriormente, em sede de agravo de instrumento, a liminar foi deferida possibilitando a posse da área em litígio à recorrida (id. 1555454).
Contra essa decisão foi interposto o agravo interno que teve ao final o provimento negado (id 2151106).
Posteriormente o agravo de instrumento foi julgado monocraticamente, dando-se provimento para ratificar a liminar anteriormente deferida em favor do recorrido, possibilitando o retorno deste último na posse da área em litígio.
Contra essa decisão, novo agravo interno foi interposto, do qual sobreveio o acórdão ora hostilizado, que ratificou a concessão da liminar para determinar a restituição do imóvel ao autor/recorrido.
Assim, afere-se que o mérito definitivo ainda se encontra pendente de julgamento.
O órgão fracionário deste Sodalício apenas decidiu no sentido de que, no caso, se fizeram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual ratificou-se a liminar concedia em sede de tutela recursal reformando a decisão de origem que inicialmente tinha indeferido a pretensão.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, em regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. (...) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1845996/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO JULGADO QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473761/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)” (grifei).
Outrossim, extrai-se do acórdão hostilizado o seguinte trecho que anota bem a precariedade da decisão. Confira-se:
“Importante consignar, desde logo, que o Agravo de Instrumento não é o meio adequado para produção de provas ou para esgotar o mérito da demanda, limitando-se a analisar o acerto da decisão que INDEFERIU a tutela de urgência postulada pela Recorrente, uma vez que a demanda ainda carece de dilação probatória para, somente depois, analisar sobre a rescisão contratual, que é a discussão meritória.
Portanto, insta asseverar que a presente decisão é de caráter PRECÁRIO, podendo ser modificada a qualquer tempo com a alteração da situação fática-jurídica-processual apresentada nos autos.
[...]
A presente decisão pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive após a oitiva da parte contrária, caso haja modificação da situação ora apresentada”. (grifei)
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Ademais, não fossem esses argumentos, a toda evidencia que, para alterar a conclusão do órgão fracionário deste Sodalício, mantendo liminar de reintegração de posse, seria imprescindível a incursão em premissa fático-probatória carreada aos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o acórdão hostilizado ponderou que:
“(...) no momento, a situação fática que se apresenta é que a Agravante teve indeferido seu pedido para imissão na área e as Agravadas não podem realizar qualquer ato que não seja para colher os grãos que já estão no solo, resultando na inutilização da área a partir da colheita da cultura já plantada.
Pois bem.
Para que seja possível o deferimento da tutela liminar recursal, necessário se faz a comprovação da probabilidade do direito e demonstração do perigo de dano, nos termos do Art. 300 do CPC.
(...)
Neste norte, tenho que a probabilidade do direito da Agravante resta aparente, neste momento fático-jurídico-processual, ante o laudo de inspeção apresentado pelo Oficial de Justiça (ID-1539504) onde se constatou que foi procedida a colheita do feijão soja somente em 18,51% (dezoito virgula cinquenta e um) por cento da área em litígio, com conclusão estimada para o dia 18/03/2018.
Insta ressaltar que houve a realização de um laudo de vistoria agronômica (ID-1539502) simultaneamente com a vistoria do Oficial de Justiça que menciona em sua conclusão que “alguns talhões já apresentam dano por atraso de colheita, como identificado na figura 01 (grãos com sinais de dano por excesso de umidade). As figuras 4 e 6 indicam presença de plantas daninhas invadindo a cultura, situação ocorrida por atraso na colheita. A figura 02 indica lavoura desuniforme, com necessidade de dessecação para uniformização de colheita. Há áreas em que as atividades de colheita e plantio já foram realizadas, como indica a figura 03”.
(...)
Ou seja, existe atraso na colheita, demonstrando a probabilidade do direito da Recorrente em ser imitida na posse.
E mais, o perigo de dano se demonstrou de forma latente, uma vez que, quando da apreciação monocrática proferida por esta Relatora, restou constatado que se aproximava o período de plantio da “safrinha”, motivo pelo qual não há falar em permanecer a terra improdutiva, o que geraria prejuízo para ambas as partes litigantes, para o Estado que ficaria sem a geração dos impostos oriundos da atividade agrícola e para os funcionários que permaneceriam sem emprego, ou seja, não se estaria cumprindo a função social da propriedade.
Ressalte-se novamente que a presente decisão é tomada em caráter PRECÁRIO, sem qualquer vinculação à decisão meritória a ser proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a via estreita do Agravo de Instrumento serve, tão somente, para análise da decisão interlocutória proferida em caráter de tutela de urgência”. (grifei).
Rever o entendimento firmado pelo órgão fracionário demandaria a incursão em premissas fático-probatórias, portanto, o recurso esbarra no óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. (...) 5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes. 6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SÚMULAS N. 283 E 735 DO STF E 7 DO STJ. RECURSO PROVIDO. (...) 3.1. Ademais, a jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. 3.2. Afora isso, para alterar a conclusão do Tribunal de origem que suspendeu a ordem de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1553187/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)” (grifei).
Outrossim, no tocante à suposta violação aos art. 141 e 492 do CPC, ao fundamento de que houve julgamento “extra petita” no acórdão hostilizado, convém salientar não ser possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi da Súmula 07/STJ.
Desse modo, para rever o entendimento adotado pela Câmara julgadora no sentido de se concluir se houve julgamento “extra” ou “ultra petita”, seria necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ademais, já assentado pela Corte Superior que “não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes” (AgInt no REsp 1795148/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).
Diante desse quadro, a alegação de suposta violação aos arts. 141 e 492 do CPC, para ensejar a revisão do entendimento firmado por este Sodalício, demandaria a necessária incursão nas premissas fático-probatórias dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o teor da Súmula 07 do STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141, 489, 492 E 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA. SUMULA N. 518. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. (...) 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça). (...) (AgInt no AREsp 1630025/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)” (grifei).
Assim, diante desse quadro, o recurso especial não merece seguimento pela alegada ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, por demandar o necessário reexame de matéria fático-probatória.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça